Tribunal: TJES
Processo: 5009434-56.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Serviços de Saúde; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009434-56.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FILLYPE CANZIAN BAPTISTA e outros (2)
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL – 3ª TURMA

PROCESSO Nº:
5009434-56.2024.8.08.0011
CLASSE:
RECURSO INOMINADO CÍVEL
EMBARGANTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
EMBARGADOS:
FILLYPE CANZIAN BAPTISTA E CARLA BETTERO DE ARAUJO BAPTISTA
RELATOR:
JUIZ DE DIREITO RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REPETIÇÃO IPSIS LITTERIS DOS TERMOS DA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
em face de acórdão proferido por este Colegiado que, à unanimidade, não conheceu do Recurso Inominado interposto pela ora Embargante. Em suas razões recursais, a embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, sob o argumento de que o recurso inominado teria preenchido o requisito da dialeticidade. Aduz que a mera reiteração de fundamentos expostos na contestação não impede o conhecimento do recurso, desde que sejam capazes de infirmar a sentença recorrida. Por fim, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para que o recurso seja conhecido e, no mérito, provido, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais. É o breve relatório, em que pese a dispensa legal.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração, uma vez que interpostos tempestivamente.

Nesta toada, cumpre registrar que os aclaratórios representam via recursal de fundamentação vinculada, prestando-se estritamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos moldes do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
. Sob essa ótica, verifico que a pretensão da embargante não encontra amparo nas hipóteses legais, revelando nítido intuito de rediscutir o mérito da decisão que não conheceu de seu apelo por ausência de dialeticidade.

Nesse diapasão, o acórdão embargado foi cristalino ao fundamentar que o recurso inominado da UNIMED limitou-se a reproduzir integralmente os termos da peça contestatória, deixando de impugnar especificamente os pilares da sentença que reconheceu a ilegalidade da imposição de carências em caso de portabilidade de plano de saúde. É cediço que incumbe ao recorrente o dever de atacar os fundamentos da decisão judicial de forma motivada e específica, sob pena de violação ao
artigo 1.010, inciso III, do CPC
, o que não ocorreu na hipótese vertente.

Outrossim, no que tange à jurisprudência colacionada pela embargante, impõe-se destacar que o livre convencimento motivado do magistrado permite a aplicação do direito ao caso concreto conforme a interpretação das normas vigentes e a análise das provas dos autos. Nesta senda, a reiteração
ipsis litteris
de argumentos genéricos, sem o enfrentamento direto do desacerto do
decisum
de primeiro grau, configura inadequação formal insanável.

Noutro passo, nota-se que a embargante busca utilizar este remédio jurídico para forçar o reexame de teses já apreciadas e afastadas pelo colegiado. Nesse sentido, é pacífico o entendimento de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria decidida, devendo a parte descontente valer-se da via recursal adequada para a reforma do mérito.

Portanto, inexistindo qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanado, a manutenção integral do acórdão é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO no sentido de CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração
, mantendo-se o acórdão embargado em todos os seus termos por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)